Tribunal: TJBA
Processo: 8030362-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030362-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO

AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO MELO

Advogado(s)
:
MARCUS VINÍCIUS ALCÂNTARA KALIL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. BLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM AÇÃO TRAMITANTE NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA. QUESTÕES SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA E CADEIA DOMINIAL IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO NA AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÕES RELEVANTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. INTERFERÊNCIA EM EXECUÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL EM CURSO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030362-57.2025.8.05.0000, em que figura como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Data registrada no sistema.